Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725486-71.2023.8.07.0000 RECORRENTES: GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO E ARIEL GOMIDE FOINA RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSÁRIO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. APLICÁVEL NO CASO DE JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.009, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a Apelação como recurso cabível em face da sentença. 2. O pronunciamento judicial que extingue a liquidação de sentença tem natureza de sentença terminativa e deve ser enfrentado por recurso de apelação. 3. A impugnação por meio do recurso de Agravo de Instrumento constitui erro grosseiro, sendo inconcebível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. O inciso III do artigo 932 do CPC traz expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se amolda ao caso em tela. 4.1. Considerando que o Agravo de Instrumento foi interposto contra uma sentença, verificado, assim, o descabimento do recurso, correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal de forma monocrática. 5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de decisão por defeito de fundamentação rejeitada, no mérito, não provido, com aplicação de multa em caso de provimento unânime. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de prequestionamento; c) artigos 3o, 203, §§ 1o e 2o, e 1.015, parágrafo único, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que o recurso de agravo de instrumento aviado é o adequado para a hipótese, considerando que a decisão impugnada não deu fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extinguiu execução, apenas encerrando a fase de liquidação com determinação de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, tratando-se de decisão interlocutória. Pedem a condenação do recorrido ao pagamento de honorários recursais (ID 56856287). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 58191642). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso em relação à indicada ofensa aos artigos 3o, 203, §§ 1o e 2o, e 1.015, parágrafo único, todos da Lei Adjetiva Civil, visto que o entendimento da turma julgadora, sobre ser cabível o recurso de apelação quando a decisão resolver incidente de liquidação extinguindo o processo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação” (AgInt no REsp n. 1.878.977/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 19/9/2023). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 58191642). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020